Tribunal: TJSP
Processo: 2250801-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INVENTÁRIO - Insurgência contra a nomeação de administrador judicial para administração conjunta das empresas das quais o de cujus era sócio - O presente caso possui peculiaridades que tornam prudente a atuação de um terceiro junto às pessoas jurídicas, visando a proteção do patrimônio do Espólio - Por outro lado, deve ser atribuído ao administrador judicial poderes meramente fiscalizatórios, por

Ementa:
INVENTÁRIO - Insurgência contra a nomeação de administrador judicial para administração conjunta das empresas das quais o de cujus era sócio - O presente caso possui peculiaridades que tornam prudente a atuação de um terceiro junto às pessoas jurídicas, visando a proteção do patrimônio do Espólio - Por outro lado, deve ser atribuído ao administrador judicial poderes meramente fiscalizatórios, por não ser razoável que haja intervenção nas atividades de empresas que possuem administradores devidamente indicados nos respectivos contratos sociais - Decisão reformada em parte - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250801-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
CRISTINA SCURACCHIO MIRANDA CORREA, são agravados ANDRÉ MIRANDA
CORREA e RENATA MIRANDA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250801-38.2019.8.26.0000 -Voto no 37.476
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250801-38.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Ana Cristina Scuracchio Miranda Correa
Agravados: André Miranda Correa e outra
Voto no 37.476
INVENTÁRIO
-
Insurgência
contra
a
nomeação
de
administrador judicial para administração conjunta das
empresas das quais o de cujus era sócio - O presente caso
possui peculiaridades que tornam prudente a atuação de um
terceiro junto às pessoas jurídicas, visando a proteção do
patrimônio do Espólio - Por outro lado, deve ser atribuído ao
administrador judicial poderes meramente fiscalizatórios, por
não ser razoável que haja intervenção nas atividades de
empresas
que
possuem
administradores
devidamente
indicados
nos
respectivos contratos sociais - Decisão
reformada
em
parte
-
AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão cuja
cópia se encontra às fls. 141/144, a qual, nos autos do inventário dos bens
deixados por Antonino Carlos de Miranda Correa Neto, nomeou administrador
judicial para a administração conjunta das empresas Agropecuária Itaúna Ltda. e
Toninpar Empreendimentos Imobiliários Ltda. (processo no 0126183-71.2009.8.26.0011 - 1a
Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI Pinheiros da Comarca de São Paulo).
Em busca de reforma, sustenta a agravante, em resumo, que
sempre exerceu a administração das empresas em razão de autorização
constante dos contratos sociais, não podendo haver violação à vontade dos
sócios; que não há indícios de ato de dilapidação patrimonial ou qualquer falta
grave; que não há que se falar em prejuízo ao Espólio; que não é razoável
submeter os atos de gestão das sociedades ao crivo de um administrador judicial;
que é desnecessária a nomeação de administrador judicial para a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250801-38.2019.8.26.0000 -Voto no 37.476
3
Toninpar, cujos atos de gestão são praticados conjuntamente por um sócio
quotista e um administrador designado no contrato social; que a atuação de um
administrador judicial geraria despesas para o Espólio; e que o inventário recai
sobre as quotas em seus valores nominais, não sobre o patrimônio das
sociedades.
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido às fls. 199/201.
Contraminuta às fls. 204/223.
É o relatório.
Ao que se verifica, nos autos do inventário dos bens deixados
por Antonino Carlos de Miranda Correa Neto houve nomeação de administrador
judicial para a administração conjunta das empresas Agropecuária Itaúna Ltda. e
Toninpar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Daí a interposição do presente agravo.
No presente caso, resta evidente o elevado grau de
litigiosidade entre as partes, fato que, inclusive, resultou na nomeação de um
inventariante dativo, em substituição à agravante.
A piorar a animosidade existente entre as partes, a
agravante, que exerce a administração tanto da empresa Agropecuária Itaúna
Ltda., quanto da empresa Toninpar Empreendimentos Imobiliários Ltda., se
recusa a prestar contas aos herdeiros do sócio Antonino Carlos de Miranda
Correa Neto, a motivar o ajuizamento de ação específica para esse fim, a qual
ainda pende de decisão definitiva.
Relataram os agravados, ainda, que no curso do inventário a
agravante alienou bens patrimoniais das sociedades da qual o falecido era sócio,
sem noticiar a prática desses atos aos herdeiros ou ao inventariante dativo.
Verifica-se, portanto, certa falta de transparência em relação
à administração das empresas das quais o de cujus era sócio, a justificar a
preocupação do inventariante dativo, ao qual incumbe zelar pelos bens do espólio
com a mesma diligência que teria se seus fossem, conforme determina o artigo
618, inciso II, do Código de Processo Civil.
Frise-se que, independentemente de se estar a inventariar
somente as quotas societárias pelo valor nominal, enquanto perdurar o inventário
deve haver proteção a todo e qualquer bem integrante do patrimônio do Espólio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250801-38.2019.8.26.0000 -Voto no 37.476
4
razão pela qual possuem relevância determinados atos de administração das
empresas.
Por esse motivo, apresenta-se prudente a nomeação de
administrador judicial visando zelar pelos interesses do Espólio junto às empresas
Agropecuária Itaúna e Toninpar Empreendimentos Imobiliários.
Por outro lado, não se pode ignorar que os sócios possuem o
direito de escolher o responsável pela administração da empresa, não sendo
razoável impor a atuação de um terceiro com efetivos poderes de gestão.
Assim, ao administrador judicial deve ser conferida a função
meramente fiscalizatória, sem interferir nos atos administrativos. Ou seja, os atos
não precisarão passar por seu crivo nem ser por ele assinados. O administrador
judicial deverá apenas acompanhar os atos praticados, noticiando nos autos do
inventário se o patrimônio do Espólio está sendo preservado ou não.
Desta forma, a decisão recorrida deve ser reformada em
parte, para que, mantida a nomeação de administrador judicial, a este seja
atribuída função meramente fiscalizatória, nos termos supracitados.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator